Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727213-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO DOMINGOS LIMA JUNIOR AGRAVADO: LEONARDO VIEIRA DIAS - ME DECISÃO FLÁVIO DOMINGOS LIMA JÚNIOR interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 98550799, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais) movido contra LEONARDO VIEIRA DIAS ME, in verbis: “1. Primeiramente, retire-se o sigilo de documentos acostados em ID98516616, pois não encontram respaldo nos requisitos do art. 189 do CPC. 2. Quanto aos pedidos do autor de ID98516621, em especial a "Teimosinha do SisbaJud", vê-se que pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, e o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ademais, foi requerido que a pesquisa de ativos ocorresse em nome do sócio da empresa, Leonardo Vieira Dias. Contudo, vê-se que se trata de microempresa e que, portanto, o patrimônio não se confunde com o do seu sócio. Sendo assim, indefiro a busca de ativos no CPF do sócio. 3. Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada junto à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasilia no rosto dos autos de no 0005460-37.2016.8.07.0001, até o limite do valor em execução (R$ 2.064,63 - ID98516621). Confiro à presente força de ofício de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento, solicitando informações acerca da existência de crédito e previsão de pagamento. Formalizada a penhora com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Em seguida, o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos. [...]” Defende o agravante-exequente que, tratando-se a agravada-devedora de microempresa, não há separação entre o seu patrimônio e o do sócio, de modo que é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que ele responda pelas dívidas e que a última pesquisa Sisbajud foi realizada há mais de dois anos, razão pela qual inexiste impedimento para se deferir a sua renovação. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa Sisbajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A dívida postulada no cumprimento de sentença originário, relativo a honorários sucumbenciais, é de R$ 2.064,63. O fato de a agravada-devedora ser microempresa não infirma a sua autonomia patrimonial em relação ao sócio e a necessidade da instauração do prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens pessoais deste respondam pela dívida daquela. Em relação à reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud, é admitida, se evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Da análise dos autos originários, constata-se que foi realizada pesquisa Renajud, infrutífera, e a última pesquisa, ainda pelo Bacen Jud, foi realizada em 02/10/18, também sem êxito (id. 23385638). Extrai-se assim que, apesar do tempo transcorrido desde a última consulta por ativos financeiros, não se evidencia que o agravante-credor tenha realizado todas as diligências disponíveis em busca de bens penhoráveis. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo também não está configurado, pois o MM. Juiz deferiu penhora no rosto dos autos, no valor da dívida de R$ 2.064,63, que já foi formalizada (ids. 98789217 e 98789218). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-devedora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora